Tribunal: TJBA
Processo: 0395411-28.2013.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0395411-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA LINS NUNES

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA DO SALVADOR. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. ARGUMENTO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS OU DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, sob a sistemática de repercussão geral (RE n.º 837311/PI), que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

2. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, vem firmando o entendimento de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito e adquire o direito subjetivo à nomeação para o caro a que concorrera e fora habilitado, caso se comprove (1) a quebra da ordem classificatória; (2) a contratação temporária para preenchimento de vagas existentes; e (3) o surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame.

3. A análise das informações produzidas nos autos, porém, não são suficientes para demonstrar a existência de vagas para provimento em quantidade suficiente para alcançar a classificação do Impetrante, tampouco qualquer ocorrência capaz de convolar as suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendida convocação.

4. Foi demonstrado pelo Município de forma substancial que as contratações temporárias por ele realizadas serviram ao propósito de suprir vagas também temporárias decorrentes de licenças, afastamentos e cessões de servidores, que serão novamente ocupadas por servidores permanentes tão logo retornem à atividade regular.

5.
Demonstrou-se também que os candidatos com menor pontuação foram classificados nas vagas para PCD, hipótese que também não configura a preterição do Impetrante
.

6. A conclusão no presente caso deve ser, portanto, a de que o pleito do Impetrante esbarra exatamente nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que durante o prazo de validade do concurso poderia convocá-lo, caso efetivamente fosse a sua classificação alcançada, o que não ocorreu, hipótese que descaracteriza neste momento a tese de violação a direito líquido e certo, por não estar configurada a preterição alegada.

7. Segurança denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
da Seção Cível de Direito Público
em
DENEGAR

A SEGURANÇA,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA